Tribunal: TJSP
Processo: 1007474-74.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO DE COBRANÇA. Recurso que preenche os requisitos previstos no art. 1.010 do Código de Processo Civil, permitindo o seu conhecimento. Conteúdo dos documentos referentes à prestação dos serviços hospitalares aos beneficiários da ré que guardam relação de pertinência com os valores objeto da cobrança, conforme ressalvado na perícia judicial realizada. Ausência

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO DE COBRANÇA. Recurso que preenche os requisitos previstos no art. 1.010 do Código de Processo Civil, permitindo o seu conhecimento. Conteúdo dos documentos referentes à prestação dos serviços hospitalares aos beneficiários da ré que guardam relação de pertinência com os valores objeto da cobrança, conforme ressalvado na perícia judicial realizada. Ausência de comprovação da quitação do montante exigido. Procedência do pedido deduzido na lide que era medida que se impunha. Sucumbência que, na normalidade, deve orientar-se nos parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo ser carreada à ré e fixada no patamar mínimo. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.